Tribunal: TJBA
Processo: 8033852-24.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033852-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: IAGO AVELAR SANTOS e outros Advogado(s): MANUELA OLIVEIRA MEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO, POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO DEFENSOR DO PACIENTE. HABEAS CORPUS QUE BUSCA O DIREITO DE ACESSO AOS AUTOS. - Relata a Impetrante que fora devidamente constituída pelo paciente para patrocinar seus interesses perante a ação de nº 8000238-02.2023.8.05.0020. - Narra que requereu sua habilitação no supracitado processo, mas que, todavia, “em ato arbitrário e ilegal, a Autoridade coatora, em 27 de março de 2024, não obstante a existência de procuração com fins específicos, indeferiu o requerimento formulado, sob a alegação de que o procedimento se encontra sobre o manto do sigilo”. - Aduz que o ato praticado pela Autoridade dita coatora, respectivamente, a vedação de acesso aos autos, não se mostra consonante com a Lei nº 8.906/1994 nem com a jurisprudência pátria, suscitando a violação das prerrogativas da Advocacia. - Decisão ora combatida diz que: “[...] Indefiro o pedido da defesa de ID 437305127 por se tratar de medida cautelar em curso, tramitando com restrição de publicidade. Qualquer publicidade, pela própria natureza da medida, inviabiliza o cumprimento da mesma. Assim, após cumprida a medida será suspensa a restrição. [...]”. - Compulsando os autos resta demonstrado que a decisão da Autoridade apontada como Coatora de manter o processo sob sigilo, no presente caso, não caracteriza abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta. - É sabido que o direito do advogado ao acesso aos autos de processo que tramita em segredo de justiça não é absoluto, podendo ser restringido em situações excepcionais, especialmente quando se trata de preservar a efetividade de investigações ou o interesse público envolvido. - O direito à ampla defesa e ao contraditório, embora fundamentais, não são absolutos e devem ser ponderados com outros princípios de igual relevância, como o direito à intimidade e à segurança da investigação criminal. Assim, a decretação do sigilo dos autos, devidamente fundamentada pela autoridade coatora, não configura, por si só, constrangimento ilegal. Precedente STJ. - Conforme bem colocado pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, “em que pese o acesso aos autos ser um direito do advogado, com previsão por meio do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é possível que ocorra a mitigação desta quando as diligências que correm em segredo de justiça não tenham sido concluídas. [...] Logo, se há diligências em curso, não ofende o enunciado de súmula vinculante de nº 14 do Supremo Tribunal Federal, e jurisprudência sedimentada da Corte”. - De mais a mais, extrai-se da decisão ora combatida que “após cumprida a medida será suspensa a restrição”. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8033852-24.2024.8.05.0000, sendo Impetrante Manuela Oliveira Meira, OAB-BA nº 77.287, em favor do Paciente IAGO AVELAR SANTOS e impetrado o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL da comarca de Barra do choça-bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.